Tribunal: TJDFT
Processo: 0746853-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS EXPEDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PRECLUSÃO. REVISÃO LIMITADA A ERRO MATERIAL OU INEXATIDÃO ARITMÉTICA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo D.F. contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido de retificação de requisitório expedido há mais de quatro meses.
2. Na decisão agravada, apreciado exclusivamente o pedido de retificação de precatório formulado pelo agravante sob fundamento de que a Contadoria Judicial não teria observado os parâmetros definidos na sentença para fins de atualização do valor da condenação. Nesta instância, o agravante tenta ampliar a discussão ao alegar, pela primeira vez, não ter havido intimação prévia para manifestação sobre os cálculos e que alegado equívoco da Contadoria configuraria erro material passível de correção em qualquer tempo. Inovação recursal reconhecida de ofício, análise vedada sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de retificação de requisitórios, é certo que somente erros materiais ou inexatidões aritméticas podem ser revistos após a homologação dos cálculos, sendo vedada a rediscussão sobre critérios jurídicos de apuração, os quais se sujeitam ao regime da preclusão processual. No caso, a alegação apresentada refere-se precisamente ao alegado uso indevido de critérios de atualização dos cálculos, não se tratando de inexatidão técnica ou lapso aritmético. E, como bem definido na decisão ora agravada, o requisitório foi expedido faz mais de quatro meses, tendo os autos sido remetidos ao arquivo após regular tramitação. A manifestação tardia do agravante, dissociada de qualquer impugnação anterior ou reserva de direitos, não pode ser acolhida sem violar a estabilidade dos atos processuais e a segurança jurídica.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.